Tribunal: TJMT
Processo: 1005352-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005352-75.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADILSON PERES ECCHELI - CPF: 095.651.718-85 (ADVOGADO), RENATO HATSUMI SHINKAI - CPF: 004.015.712-11 (EMBARGANTE), MARIA CECILIA FERRACINI SHINKAI - CPF: 406.208.321-34 (EMBARGANTE), MASSAYUKI SHINKAI - CPF: 013.020.358-00 (EMBARGADO), MITSUCO SHINKAI - CPF: 213.761.858-30 (EMBARGADO), KIYOMORI ANDRE GALVAO MORI - CPF: 159.097.158-28 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DOS REIS PINTO - CPF: 061.628.598-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – JUÍZO COMPETENTE – LUGAR EM QUE SE LOCALIZA A COISA AVERBADA (LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL) – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO LIMINAR EM SEDE DE PROTESTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA ESPECÍFICA – VIABILIDADE DE AVERBAÇÃO – NATUREZA ACAUTELATÓRIA – PRSERVAÇÃO DAS PARTES E TAMBÉM DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – NÃO VERIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES – DESCABIMENTO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INADIMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

É competente o lugar de registro da coisa, lugar em que se localiza o imóvel para fins de analisar as questões referentes à averbação de protesto contra a alienação de bens.

Improcede a análise, em sede liminar, de discussões acerca de afronta à coisa julgada e impugnação ao valor da causa, eis que se confundem com o mérito.

É perfeitamente viável a averbação de protesto contra a alienação de bens, em razão da sua natureza acautelatória, a fim de evitar prejuízos às próprias parres e também a terceiros de boa-fé.

“(...)
A determinação de averbação à margem da matrícula do imóvel sob litígio da existência da demanda, não se mostra exacerbada, pois é certo que a anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor. Assim, encontrando-se pendente litígio relativo ao imóvel objeto da demanda, prudente a anotação da existência de ação em sua matrícula, como forma de evitar prejuízos não só ao autor da demanda, mas também a terceiros. A referida averbação não impede o exercício do direito de posse e propriedade sobre o imóvel, nem o direito de disposição, mas apenas dá conhecimento a terceiros da existência da ação, estando, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.”
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1011676-18.2018.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, publicado no DJE 28/01/2019) ”.

Não é cabível a fixação de multa por litigância de má-fé quando não comprovadas, em sede recursal, as alegações de alteração da verdade dos fatos”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
RENATO HATSUMI SHINKAI e sua esposa MARIA CECÍLIA FERRACINI SHINKAI,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1005352-75.2019.8.11.0000,
interposto em desfavor de
MASSAYUKI SHINKAI e MITSUKO SHINKAI
, ora Embargados.

Em síntese, os Embargantes alegam que “(...)
No v. Acórdão embargado, entrementes, não se teve o enfrentamento de nenhum desses fundamentos legais. Chegou-se a pontuar que o protesto, in casu, consistia-se em medida acautelatória, mas nada se disse sobre a exigência legal (art 300, do CPC) respeitante ao seu deferimento”; que “(...) Em síntese: convalidou-se a medida de protesto objurgada sem a análise de nenhum dos argumentos desenvolvidos nas razões do agravo e, o que é pior, sem sequer a indicação da base legal do silogismo fechado em torno do descabimento de se adentrar ao mérito da manifestação de vontade”; que “(...) tal silogismo não tem lugar em se de tratando de protesto judicial contra alienação de bens, calhando o registro, a sentido, do entendimento ditado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça [1] , verbis: “...Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o protesto contra alienação de bens , previsto no art. 689 do CPC/73 (art. 301 do CPC/2015), pressupõe dois requisitos: legítimo interesse e não prejudicialidade efetiva da medida...” (sem destaque no original).

Destaca posicionamento jurisprudencial do STJ: “
“...O primeiro requisito – legítimo interesse – se traduz na necessidade ou utilidade da medida para assegurar ao promovente o fim colimado. Assim, devem ser sumariamente indeferidos por falta de legítimo interesse os protestos formulados por quem não demonstra vínculo com a relação jurídica invocada ou que se mostrem desnecessários frente aos próprios fatos descritos na inicial. Com relação ao segundo requisito – não-nocividade da medida – o protesto não pode atentar contra a liberdade de contratar ou de agir juridicamente, ou seja, o seu deferimento não deve dar causa a dúvidas e incertezas que possam impedir a formação de contrato ou a realização de negócio lícito...”, asseverando que “(...) a verificação em torno da presença ou não de ambos os requisitos passa, logicamente, pela análise do mérito da manifestação de vontade, e isso ressobrava-se – e se ressobra – claro e manifesto no caso presente, notadamente em face dos tantos contrapontos levantados desde a primeira manifestação destes Embargantes, a saber: (i) inexistência de título que desse base ao pedido de protesto contra alienação de bens, na medida em que o contrato utilizado pelos Embargados (INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO JUDICIAL - documento 11236492) teve sua validade e eficácia afastadas por mais de uma decisão judicial (transcritas na contestação), algumas, inclusive, com trânsito em julgado; (ii) inexistência até mesmo de dívida destes Embargantes que se pudesse apurar em razão do citado título utilizado pelos Embargados, na medida em que sem qualquer correspondência à condenação sofrida por estes últimos na também já citada ação de dissolução parcial de sociedade c.c. condenação ao pagamento de haveres (Cumprimento de Sentença sob feito no 0012872-53.2007.8.26.0438 – 2a Vara – Penápolis/SP) – no contrato tratou-se de uma sociedade encerrada em 31/01/1970 e na sentença considerou-se a extensão dessa sociedade até 06/1993 ; (iii) inocorrência absoluta de dilapidação patrimonial, tanto que não foi produzida uma única prova sequer nesse sentido – conseguintemente, ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (que nem mesmo existe e nunca existirá, dada a falta de título que possa ser demandado frente aos Embargantes); (iv) inexistência de legítimo interesse, dada a ausência de necessidade ou utilidade da medida – desvio da finalidade do protesto – pretensão revestida do propósito único de criar embaraços aos aqui Embargantes”. (ID. Num. 85437981 – pág. 2 e 3)

Aponta ausência de fundamentação, à luz do artigo 489, § 1o, IV do CPC.

Requer a correção das contradições e omissões apontadas, reconhecendo-se a nulidade da sentença pelo não enfrentamento do direito invocado.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
RENATO HATSUMI SHINKAI e sua esposa MARIA CECÍLIA FERRACINI SHINKAI,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1005352-75.2019.8.11.0000,
interposto em desfavor de
MASSAYUKI SHINKAI e MITSUKO SHINKAI
, ora Embargados,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – JUÍZO COMPETENTE – LUGAR EM QUE SE LOCALIZA A COISA AVERBADA (LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL) – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO LIMINAR EM SEDE DE PROTESTO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA ESPECÍFICA – VIABILIDADE DE AVERBAÇÃO – NATUREZA ACAUTELATÓRIA – PRSERVAÇÃO DAS PARTES E TAMBÉM DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – NÃO VERIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – AGRAVO DESPROVIDO.

É competente o lugar de registro da coisa, lugar em que se localiza o imóvel para fins de analisar as questões referentes à averbação de protesto contra a alienação de bens.

Improcede a análise, em sede liminar, de discussões acerca de afronta à coisa julgada e impugnação ao valor da causa, eis que se confundem com o mérito.

É perfeitamente viável a averbação de protesto contra a alienação de bens, em razão da sua natureza acautelatória, a fim de evitar prejuízos às próprias parres e também a terceiros de boa-fé.

“(...)
A determinação de averbação à margem da matrícula do imóvel sob litígio da existência da demanda, não se mostra exacerbada, pois é certo que a anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor. Assim, encontrando-se pendente litígio relativo ao imóvel objeto da demanda, prudente a anotação da existência de ação em sua matrícula, como forma de evitar prejuízos não só ao autor da demanda, mas também a terceiros. A referida averbação não impede o exercício do direito de posse e propriedade sobre o imóvel, nem o direito de disposição, mas apenas dá conhecimento a terceiros da existência da ação, estando, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.”
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1011676-18.2018.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, publicado no DJE 28/01/2019) ”.

Não é cabível a fixação de multa por litigância de má-fé quando não comprovadas, em sede recursal, as alegações de alteração da verdade dos fatos”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se no que seria relevante, não havendo falar em ausência de fundamentação que possa dar ensejo à nulidade. Vejamos:

“(...)
O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não escorreita a decisão que, nos autos de Ação de Protesto contra Alienação de Bens n. 1002013-16.2017.8.11.0021, proposta por
MASSAYUKI SHINKAI e MITSUKO SHINKAI
, em desfavor de
HATSUMI SHINKAI e MARIA CECÍLIA FERRACINI SHINKAI
,
DETERMINOU
a averbação de protesto judicial contra alienação de bens a fim de que seja averbado nas matrículas 13.622 e 6.524, ambas do Cartório de Registro da Comarca de Água Boa/MT.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que é viável a averbação do protesto judicial contra a alienação de bens nas matrículas n.

13.622 e 6.524, ambas do Cartório de Registro da Comarca de Água Boa/MT.

Primeiramente, tenho que não procede a alegação de incompetência do Juízo “a quo”, eis que se trata de questão atinente à determinação de protesto contra alienação de bens, os quais se encontram na comarca que exarou a decisão. Portanto, entende-se que o foro competente é o de localização da coisa.

Também não há falar em vício de fundamentação da decisão, que, apesar de sucinta houve a análise das preliminares atinentes ao valor da causa, bem como de incompetência/conexão, atestando a decisão justamente acerca da competência em razão do registro dos imóveis ter ocorrido naquele juízo e também porque não havia qualquer irregularidade quanto ao valor atribuído à causa, em razão da ausência de expressão econômica específica.

No que tange ao mérito, julgo totalmente pertinente a decisão combatida, em razão da viabilidade da averbação, cuja natureza, no caso, é acautelatória, visando proteger os próprios litigantes, além de terceiros de boa-fé.

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MEDIDA ADOTADA COM FULCRO NO PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÕES DE DEMANDAM EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA AINDA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Valendo-se do poder

geral

de

cautela,

pode

o

magistrado determinar,

de

ofício,

providência

que

lhe

pareça

cabível

e necessária

ao

resultado

útil

do

processo” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 975.206/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 27/04/2017, DJe 04/05/2017).
2.
“A orientação desta Corte (é) no sentido de que a averbação do protesto contra alienação de bens está inserida no poder geral de cautela do juiz, insculpido no artigo 798 do Código de Processo Civil, que dá liberdade ao magistrado para determinar quaisquer medidas que julgar adequadas a fim de evitar lesão às partes envolvidas” (STJ – 3a Turma – AgRg no RMS 33.772/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2014, DJe 30/05/2014).
3. Se o exame das alegações de ilegitimidade e falta de interesse da Associação de Moradores ocupantes da área litigiosa para propor ação declaratória de nulidade do título dominial dependem de incursão na situação fática e se esta não foi realizada e nem tratada em Primeiro Grau, o conhecimento da matéria diretamente no Tribunal de Justiça redundaria em supressão de instância, mesmo se tratando que matéria de ordem pública”. ((N.U 0076513-70.2016.8.11.0000, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)

E na mesma trilha estão os demais julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO À MARGEM DE MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A determinação de averbação à margem da matrícula do imóvel sob litígio da existência da demanda, não se mostra exacerbada, pois é certo que a anotação no registro imobiliário acerca da ação abarcando o imóvel objeto da matrícula visa tão somente dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial sobre o imóvel e não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor. Assim, encontrando-se pendente litígio relativo ao imóvel objeto da demanda, prudente a anotação da existência de ação em sua matrícula, como forma de evitar prejuízos não só ao autor da demanda, mas também a terceiros. A referida averbação não impede o exercício do direito de posse e propriedade sobre o imóvel, nem o direito de disposição, mas apenas dá conhecimento a terceiros da existência da ação, estando, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.”
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1011676-18.2018.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, publicado no DJE 28/01/2019) ”. (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DA AVERBAÇÃO DO FEITO NAS ESCRITURAS – VIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante do poder geral de cautela do juiz, a averbação na matrícula do imóvel da existência da ação anulatória, mesmo em fase de conhecimento, é admissível, visto que tem o objetivo de proteger terceiros de eventual negociação, e não gera a indisponibilidade do bem”.
((N.U 1002859-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

Com tais apontamentos, julgo necessária a revogação da medida liminar por mim deferida, uma vez que o Magistrado “a quo”, apenas utilizou-se do seu poder geral de cautela, nos autos de origem, descabendo falar em ocorrência de ofensa à coisa julgada com base no instrumento de transação judicial, simplesmente porque o Juízo, acertadamente, fez constar que em se tratando de interpelação, protesto e notificação, não é cabível adentrar ao mérito da manifestação de vontade.

Com essas considerações, tenho que a decisão não merece reprimenda,

No que tange à alegação de alteração da verdade, requerendo-se a fixação de multa por litigância de má-fé, indefiro o pedido, posto que, a meu viso, em sede recursal, os Agravantes apenas utilizaram-se do direito de recorrer, e, se for o caso, com mais subsídios, certamente, pode o Juízo “a quo” entender pela aplicação da penalidade requerida, assim como outras, frise-se, se entender necessário, inclusive porque há alegação de dilapidação do patrimônio, que certamente será averiguado pelo Juízo singular.

Diante do exposto, manifestando-me pela ausência de nulidade, eis que a decisão não padece de fundamentação, e a meu viso, foi exarada por Juízo competente, que determinou, acertadamente, a averbação no registro de imóveis, acerca do protesto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e REVOGO a liminar de efeito anteriormente concedida. É como voto”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021